Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706379-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EGIDIO RODRIGUES DE LIMA, DEBORA EVELYM LOPES LIMA AGRAVADO: ASER NICACIO BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Evelym Lopes Lima e Egídio Rodrigues de Lima contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 149896080 do processo de referência) que, na ação de despejo, cumulada com cobrança de alugueis e encargos, movida pelos agravantes, em desfavor de Aser Nicácio Barbosa, processo n. 0700607-64.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo em que os autores pretendem a retomada liminar do imóvel objeto de contrato de locação verbal firmado com o requerido sob o motivo de inadimplência dos encargos locatícios. Decido. O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Desse modo, os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que o contrato de locação entre as partes foi realizado de modo verbal, desatendendo ao requisito legal específico relativamente à forma do ato jurídico. Ademais, as questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo. Desse modo, indefiro a medida liminar. (grifo no original) Em razões recursais (Id 43943706) os agravantes, inicialmente, fazem breve resumo da lide. No mérito, observam, que nos termos da decisão recorrida o “juízo a quo determinou como requisito impreterível a existência de contrato escrito. No entanto, para o art. 59, § 1o e inciso IX da Lei n. 8.245/1991, são necessários apenas a caução, a demonstração da falta de pagamento e a ausência de garantias contratuais. Em nenhum momento há exigência de contrato escrito, apesar de ser necessária a constatação da existência de uma relação contratual e do inadimplemento”. Prosseguem dizendo que, no caso em tela, “foram juntadas aos autos mais de 20 provas da existência do contrato e do inadimplemento. Muitas dessas provas são áudios e textos produzidos pelo próprio inquilino, o que não deixa dúvida sobre a alegação trazida na inicial da ação de despejo c/c cobrança de alugueis”. Apontam julgado que entende abonar suas ilações. Com isso, formulam os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, REQUEREM, inicialmente ao Desembargador Presidente que conheça do recurso e a conceda TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTES, para determinar seja deferido o DESPEJO LIMINAR do locatário, pra que desocupe o imóvel no prazo legal de 15 dias, caso não efetue, nesse prazo, o pagamento dos valores até o momento devidos (R$ 5.512,25 – cinco mil, quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos) e os que se vencerem durante o processamento do pedido de tutela antecipada; Em caso de deferimento da medida liminar, PLEITEAM ainda a fixação de multa diária para o caso de descumprimento imediato; o MÉRITO, REQUEREM o provimento do Recurso de Agravo no sentido de confirmar a liminar porventura concedida e de reformar a decisão atacada para determinar o DESPEJO LIMINAR do locatário, para que desocupe o imóvel no prazo legal de 15 dias, caso não efetue, nesse prazo, o pagamento dos valores até o momento devidos e os que se vencerem durante o processamento do pedido de tutela antecipada. (sic) O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 43943707) e comprovante de recolhimento (Id 43943708). Em decisão de Id 44143541, esta relatoria indeferiu o pedido de tutela liminar ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões da parte agravada, conforme certidão de Id 48566803. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 26/7/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante no processo de referência (autos no 0700607-64.2023.8.07.0011), na qual julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (Id 166608042 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora